Tribunal: TJMT
Processo: 1003832-03.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003832-03.2018.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: RENATO DIRCEU FERNANDES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT proposta por RENATO DIRCEU FERNANDES, condenando a apelante ao pagamento do seguro no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
A apelante aduz que não há prova do acidente automobilístico, e, por consequência, do nexo de causalidade com a invalidez, uma vez que o apelado teria suportado uma queda de bicicleta, a qual não possui cobertura pelo seguro DPVAT.
Sustenta que o apelado decaiu da maior parte do seu pedido, motivo pelo qual somente ele deveria ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto pleiteou indenização em valor superior ao concedido.
Subsidiariamente, manifesta-se pelo reconhecimento da sucumbência recíproca.
Salienta que a causa não apresentou grau de complexidade hábil a justificar o arbitramento dos honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), e que o montante a ser fixado deve ser entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Nesses termos, pugna pela redução do quantum.
Ao final, requer o provimento recursal, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos da exordial.
Em contrarrazões, o apelado postula pelo desprovimento do recurso e pela condenação em honorários recursais.
É o relatório.
Decido.
A hipótese dos autos cuida sobre o seguro DPVAT, matéria cuja análise não demanda maior controvérsia, visto que pacífica no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção do Julgamento Singular pelo Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. Des. EDUARDO DELGADO, julgado em 29/11/2018)
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT proposta por RENATO DIRCEU FERNANDES, condenando a apelante ao pagamento do seguro no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Ressai dos autos que o apelado ajuizou a presente demanda em razão do acidente de trânsito, ocorrido em 07/03/2018, que teria lhe ocasionado lesão no membro superior esquerdo, remanescendo a invalidez.
Angularizada a ação a apelante apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência do prévio requerimento administrativo, bem como a inexistência do nexo causal entre a lesão e o acidente de trânsito. Após, foi realizada a avaliação médica em Juízo, na qual foi constatada a existência de invalidez parcial no membro superior esquerdo, na proporção de 50% (cinquenta por cento). (ID 4614298)
À vista dessas provas, o Magistrado a quo entendeu por bem realizar o julgamento antecipado da lide, para condenar a apelante nos termos retromencionados, ensejando a interposição deste recurso.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do mérito.
A principal insurgência se refere à alegada ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente e a lesão, porque não haveria a cobertura do seguro DPVAT para queda de bicicleta.
Com efeito, malgrado a apelante sustentar que a origem da lesão decorreu da queda de bicicleta, verifica-se dos autos que de fato o apelado conduzia uma bicicleta no momento do acidente, mas ele foi abalroado por um veículo automotor, conforme consta em todos os documentos apresentados no processo, conforme se observa do Boletim de Ocorrência de ID no 41640199, pp. 1-2, e dos documentos médicos de ID no 41640199, pp. 3-6, os quais mencionam expressamente que o apelado foi atropelado em sua bicicleta por um veículo.
Sobre o assunto, é consabido que sequer há necessidade da confecção do boletim de ocorrência para comprovar o nexo de causalidade, visto que é somente um meio de prova, o qual pode inclusive ser substituído por outras. Esse entendimento é extraído da leitura do artigo 5o da Lei no. 6.194/94, que exige a simples prova do acidente automobilístico e do dano dele decorrente.
Sobre a necessidade de simples prova, colaciona-se jurisprudência:
“É VÁLIDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT AOS PAIS - E NÃO AO FILHO - DO ‘DE CUJUS’ NO CASO EM QUE OS GENITORES, APRESENTANDO-SE COMO ÚNICOS HERDEIROS, ENTREGARAM OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEI N.o 6.194/1974 PARA O ALUDIDO PAGAMENTO (ART. 5o, § 1o), DENTRE OS QUAIS CERTIDÃO DE ÓBITO A QUAL AFIRMAVA QUE O FALECIDO ERA SOLTEIRO E NÃO TINHA FILHOS.
De antemão, esclareça-se que, de acordo com o art. 5o, § 1o, a, da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o segurador deverá efetuar o pagamento de indenização mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, após a entrega dos seguintes documentos: certidão de óbito, registro da ocorrência policial e prova da qualidade de beneficiário. [...].” (STJ, REsp 1.601.533-MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 14/6/2016, DJE 16/6/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESNECESSIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SUPRIDO POR OUTROS DOCUMENTOS - IRRESIGNAÇÃO PROPORCIONALIDADE DA LESÃO - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INDENIZAÇÃO DEVIDA EM 70% DO TETO SOBRE O PERCENTUAL DA LESÃO– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO ACIDENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do Boletim de Ocorrências na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT não é imprescindível, se por outros elementos constantes nos autos for possível constatar a ocorrência do acidente que provocou a invalidez na vítima. (...)”. (TJMT, Ap, 47099/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data do julgamento 15/07/2014, data da publicação no DJE 21/07/2014). (Grifos acrescidos).
Dessa maneira, a ocorrência do acidente de trânsito está comprovada, uma vez que o apelado não teve queda de bicicleta apenas, mas foi atropelado por automóvel. Por consequência, o nexo causal está demonstrado. Assim, diante da confirmação em Juízo da invalidez, a condenação ao pagamento do seguro DPVAT é devida.
Quanto ao requerimento de inversão do ônus de sucumbência, para que a condenação recaia somente sobre o apelado ou a fixação da sucumbência recíproca, porque este teria decaído da maior parte de seus pedidos, revejo o entendimento anterior desta Relatoria sobre a matéria, para afastar a aplicação da Súmula n.o 326 do STJ, visto que esse enunciado trata dos danos morais.
Apesar de o pagamento do seguro DPVAT ser uma espécie de indenização, a Lei n.o 6.194/1974 (que regula sobre esse pagamento) possui tabela que estabelece os valores das indenizações, com graduações proporcionais máximas para cada região do corpo, sendo certo que o laudo pericial a ser elaborado em Juízo avaliará o grau da respectiva lesão.
Destarte, embora a confirmação do grau da lesão dependa do laudo pericial, o segurado ao ingressar com a ação tem ciência de qual é a região do corpo lesionada, por isso deve ater seus pedidos ao valor máximo correspondente à essa região, que pode ser de 70% (setenta por cento); 50% (cinquenta por cento); 25% (vinte e cinco por cento) ou 10% (dez por cento) sobre o valor do teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Assim, no caso ora analisado a lesão suportada ocorreu em membro superior, que na tabela o valor máximo da indenização prevista corresponderá a 70% (setenta por cento) sobre o teto, por isso o valor da ação deveria apontar o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), sobre o qual seria calculado o grau da invalidez após a emissão do laudo pericial, o qual na hipótese atribuiu o grau médio de 50% (cinquenta por cento), por isso a condenação foi fixada em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), ou seja metade do valor máximo atribuído às lesões ocorridas em membro superior.
Logo, ao pleitear a indenização no valor do teto máximo (R$ 13.500,00), ao invés do correspondente à lesão (R$ 9.450,00), o apelado se valeu de pedido que não poderia ser procedente, de modo que ante a parcial procedência, imperioso o reconhecimento da sucumbência recíproca.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo.” (TJMT, AP n.o 1020112-71.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 21/07/2020)
Diante disso, a se considerar que o apelado distou em 30% (trinta por cento) sobre o valor máximo que poderia ter pleiteado, conforme o percentual máximo da invalidez para a região lesionada, é que a sucumbência, neste caso, deve ser fixada na proporção de 70% (setenta por cento) para a apelante e 30% (trinta por cento) para o apelado.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, verifica-se que o assunto está regulamentado no artigo 85 do Código de Processo Civil, e em casos como o dos autos deve ser observado o regramento do § 2° e alíneas do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Com base nessa regra, diante da presença de circunstâncias fáticas peculiares, em que o valor da condenação é de baixo valor, inviável se mostra a fixação das verbas honorárias por percentual, situação em que o Magistrado pode arbitrar os honorários por meio da apreciação equitativa, não se atendo tão somente aos limites de 10 % (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou da causa.
Traz-se julgados para subsidiar a tese:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. (...)” (TJMT, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO – DANO MORAL INDEVIDO – HONORÁRIOS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E VALOR DA CAUSA BAIXO – ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] 3- “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” (art. 85, §8o, do CPC).” (TJMT, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
Portanto, caso os honorários tivessem por base percentual calculado sobre o valor da condenação, este resultaria em montante muito baixo, o que depreciaria sobremaneira o trabalho do Profissional da Advocacia.
Dessa forma, o § 8o do supracitado artigo propõe solução a situações tais da seguinte forma:
“§ 8.o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (art. 85, § 8o, do CPC)
Em contraponto, considerando-se que os honorários não podem ter valor próximo ao da condenação, é que esta Câmara tem utilizado como parâmetro a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, para hipóteses como a dos autos, a fim de fixar a verba de maneira que não deprecie o trabalho do Causídico e também não seja desproporcional à lide, veja-se:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).” (TJMT, Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/03/2017, publicado no DJE 21/03/2017)
Tendo em vista que o valor fixado neste processo é de aproximadamente a Unidade Referencial de Honorários acima mencionada, não há reparo algum a ser realizado em relação aos honorários.
Pela modificação da sucumbência, deixo de fixar os honorários recursais.
Ante o exposto, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO, apenas para fixar a sucumbência recíproca, na proporção de 70% (setenta por cento) para a apelante e de 30% (trinta por cento) para o apelado, sendo suspensa a exigibilidade para este, em razão da gratuidade judiciária.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora